Tribunal: CARF
Processo: 10240.001526/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001526/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.818 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
IVON JOSÉ DE LUCENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE. ANO-BASE 2002. SÚMULA CARF No 147.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda
que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se apenas a multa isolada por falta de
pagamento do carnê-leão, nos termos da Súmula CARF no 147.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001526/2008-01
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.818 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001526/2008-01

Relatório

Iniciou-se em novembro de 2006 com o Termo de Intimação Fiscal (fls. 23-24)
referente ao ano-calendário de 2004 para que o Contribuinte Recorrente apresentasse:
- Comprovante de todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou seus
dependentes no ano-calendário.
- Sentença Judicial ou Acordo homologado judicialmente, planilha das verbas, contendo
os cálculos de liquidação de sentença, atualização de cálculos, Guia de Levantamento,
DARF do Recolhimento do IRRF, e Recibos dos Honorários Advocatícios e/ou
Periciais.
- Contrato de Administração de aluguel e Comprovantes de Recebimentos com Taxa de
Administração discriminada.
- Contrato(S) de Locação e Comprovação de propriedade do bem locado em conjunto
ou em condomínio.

Intimado em 14/12/2006 (Edital de fl. 26), o Contribuinte apresentou documentos
(fls. 27-36).
Dando sequência ao procedimento, o Contribuinte foi intimado outras vezes a
apresentar documentos, vindo a apresentar somente alguns (fls. 38-86).
Diante da situação, às fls. 95-105 foi lavrado o auto de infração contra o
Contribuinte que, intimado em 17/06/2008 (AR de fl. 16), apresentou impugnação
tempestivamente (fls. 109-119).
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém
(DRJ/BEL), por unanimidade, julgou parcialmente procedente a impugnação, conforme ementa
do acórdão no 01-19-677 (fls. 121-126):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
MULTA PROPORCIONAL E MULTA ISOLADA. CONCOMITÁNCIA DE
APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Uma vez fundadas em infrações e dispositivos legais distintos, é dever da autoridade
fiscal a aplicação concomitante das multas proporcional e isolada.
PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo, motivo porque
não é dado a quaisquer das partes manter-se apenas no campo das alegações, deixando
de carrear aos autos provas que as sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que
sustentem os lançamentos efetuados, como ao contribuinte as que se contraponham à
ação fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A parcial procedência deu-se em razão do reconhecimento de valores recolhidos a
título de imposto de renda antecipado, como destaco do acórdão recorrido:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.818 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001526/2008-01

Finalmente, quanto ao alegado imposto pago, mesmo não restando plenamente
esclarecido a que valor refere-se propriamente o impugnante, vislumbro procedência na
impugnação. Explico: ao imputar o recebimento de rendimentos correspondentes à
diferença entre o montante à tributação oferecido pelo contribuinte e o constante da
DIRF pelo Banco do Brasil S.A. apresentada, no valor de R$ 13.656,06, a representante
do Fisco não levou à conta o valor do IRRF correspondente, de R$ 409,67 (R$ 1.108,00
- R$ 698,33), medida em que procede a impugnação.
Por outro lado, se faz o contribuinte alusão ao restante do IRRF por ele declarado, ou
mesmo ao saldo de imposto a pagar apurado na declaração de ajuste anual, não vejo
reparo a fazer no lançamento, vez que este comporta os valores em questão (fl. 98).
Do exposto, voto por considerar procedente em parte a impugnação, mantendo-se em
parte 0 crédito tributário apurado, quando deve o imposto sobre a renda ser reduzido
para o valor de R$256.089,24, pendente ainda dos acréscimos devidos.

Intimado em 13/01/2011 (AR de fl. 129), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 130-140), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 185-219) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, será conhecido.

Da Aplicação da Multa Isolada Cumulativamente com a Multa de Ofício
Alegou o Recorrente a impossibilidade de aplicação da multa isolada cumulada
com a multa de ofício no presente caso.
Neste, o lançamento tributário se deu sobre a apuração do imposto de renda
pessoa física em relação ao ano-calendário de 2004, cujo lançamento ocorreu em 17/06/2008.
Assim, cabe destacar que a multa de ofício penaliza a falta de recolhimento do
tributo correspondente a todo o ano-calendário, o qual é apurado no ajuste anual. Por sua vez, a
multa isolada (carnê-leão) impõe-se diante da ausência de antecipação mensal do imposto, na
medida em que os rendimentos são auferidos, independentemente de ser apurado, ou não,
imposto a pagar por ocasião do ajuste anual, conforme síntese dos ensinamentos colocados pelo
N. Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, desta Turma, nos autos no 10680.003712/2005-45.
Acontece que, tal matéria objeto de discussões neste Conselho, ao pacificar o
entendimento, foi publicada a Súmula CARF no 147, que a partir do ano-calendário de 2007,
aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de
ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos, nestes
termos:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.818 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001526/2008-01

Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Também, fundamentam tais penalidades o art. 44, incisos I e II, alínea “a”, da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 14, da Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007, que:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Neste sentido, destacados autos no 10680.003712/2005-45 acima, de relatoria do
N. Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, no qual tive a honra de participar:
Número do Processo 10680.003712/2005-45
Contribuinte AIDA SANTANA
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão 05/03/2020
Relator(a) FRANCISCO IBIAPINO LUZ
No Acórdão 2402-008.240
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando-se a multa isolada por falta de pagamento do Carnê-
Leão, nos termos da Súmula CARF no 147.
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
Francisco Ibiapino Luz – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis
Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IRPF.
MULTA
ISOLADA.
CARNÊ-LEÃO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE.
ANO-BASE
2002.
SÚMULA
CARF
No
147.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.818 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001526/2008-01

Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância
com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido
no ajuste anual referente a tais rendimentos.

Assim, entendo que merece provimento o recurso voluntário para cancelar a multa
isolada por falta de pagamento do carnê-leão, nos termos da Súmula CARF no 147.

Dos Lançamentos Indevidos – Ausência de Documentos Hábeis para o Lançamento
Alega o Recorrente que, no lançamento referente ao ano-calendário 2004, foram
considerados valores recebidos em 2008, e tais valores não poderiam compor a base de cálculo
do lançamento, conforme razões fls. 138-139:
Portanto, os documentos que embasaram os lançamentos, comprovante de depósitos e
alvarás de levantamento encartados às fls.44, 48 e 82, não são documentos hábeis e
incontestáveis para fazer prova de que realmente o recorrente tenha auferido o
recebimento de honorários advocatícios em questão.
Por outro giro, o simples fato de que o recorrente foi o profissional que levantou os
alvarás em questão, não quer dizer que foi esse mesmo profissional que recebeu a verba
a título de honorários, até porque como dito acima, existia outros advogados que
atuaram no presente feito e inexistem provas quanto ao pagamento de honorários ao
recorrente.
O fato, portanto, a considerar, é que inexiste provas robustas e incontestes para provar o
recebimento à título de honorários por parte do recorrente, mediante recibo devidamente
assinado ou mesmo na falta deste, de contrato de prestação de serviço, sendo,
imprestável a prova do suposto recebimento de valores com base na cópia de alvarás
e/ou recibos de depósitos em poupança dos favorecidos, eis que indiscutivelmente tais
documentos são inservíveis e impróprios para a prova que foi destinada.
Nessas condições, inexistindo provas robustas quanto ao recebimento pelo recorrente
dos honorários advocatícios, devem ser excluídos do lançamento os valores de R$
8.392,28, em relação ao Sr. Valdir Antonio de Vargas, R$ 3.357,00, em relação a Sra.
Francisca Lopes da Silva e por fim, R$ 15.434,32, em relação ao Sr. Jorge Antonio da
Silva, pois, inexistem provas robustas de que o recorrente tenha efetivamente recebido
tais honorários, não havendo, como se manter os referidos lançamentos apenas com
base em informações e documentos inábeis e frágeis para sua efetiva comprovação.
O mesmo ocorreu com o lançamento efetuado com base no recibo apresentado pelo Sr.
Sebastião Lopes Noé, no valor de R$ 6.749,34 (fl.40).
Indiscutivelmente o referido recibo é datado de 30 de abril de 2008, portanto, não deve
ser utilizado para apuração de imposto de renda anterior a sua emissão.

Todavia, ao analisar os mencionados documentos, tem-se que todos eles foram
identificados no procedimento e relatório fiscal, assim como os mencionados documentos e
recibos estão datados de 2004 (fls. 35-36). Logo, caberia ao Recorrente o ônus de demonstrar
situação diversa, o que não fez.
Logo, ao analisar os documentos acostados às fls. 40-41, 44-45, 47-49, 53, 55, 57-
59, 63-65, 68-72, 73, 76, 79-80, 83-85, todos são decorrentes da intimação da Secretaria da
Receita Federal, identificados pelo Auditor Fiscal, fundamentaram o lançamento do competente
ano.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.818 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001526/2008-01

Assim, voto por manter o lançamento neste quesito.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para cancelar a multa isolada por falta de pagamento do carnê-leão, nos termos da Súmula CARF
no 147.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital